Tribunal: TJDFT
Processo: 0729830-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729830-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: 305 COMERCIO E LOCACAO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A, contra decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa 305 COMÉRCIO E LOCAÇÃO EIRELI. Nas razões do recurso, sustenta que: 1) instado a se manifestar, em sede de embargos de declaração, o juiz a quo deixou de se manifestar quanto à impossibilidade de indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica sem prévia instauração do incidente; 2) a inteligência do art. 134, § 4o do Código de Processo Civil, impõe o preenchimento tão-somente dos requisitos legais de fundamentação e pedido, para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 3) caso contrário, impor-se-ia indevidamente prova pré-constituída. Requer seja reformada a decisão para regular instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 29068079). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Em razão da ausência de pedido de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, determino a intimação do agravado para contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator